Tribunal: CARF
Processo: 10670.721109/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I DO CTN. SÚMULAS CARF no 72 e 101.
No caso de observância de simulação, dolo ou fraude em ação fiscal (parte final do artigo 150, § 4o, do CTN), a regra geral para contagem do prazo decadência descrita na primeira parte do artigo 150, § 4o, transmuda-se para o artigo 173, I do mesmo diploma legal, cujo marco inicial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmulas CARF no 72 e 101).
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato, caracterizado por um único negócio empresarial.
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUTAÇÃO
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato e exigindo o tributo de quem teve relação direta com o trabalhador.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. QUEBRA DE CAIXA. PRÊMIOS. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela fiscalização, sob as rubricas “quebra de caixa” e “premiação”, cabe à Contribuinte a comprovação de que as referidas autuações não têm caráter salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO FAMÍLIA PAGO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação previdenciária deixam de ter caráter de benefício previdenciário, passando a integrar o salário de contribuição dos trabalhadores e como tal sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Restando comprovado comportamento caracterizador da qualificação da multa de ofício, especialmente as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é legítima a aplicação da multa qualificada, conforme previsão legal.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721109/2015-30
ACÓRDÃO
2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORTE MINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I DO CTN. SÚMULAS CARF no 72 e
101.
No caso de observância de simulação, dolo ou fraude em ação fiscal (parte
final do artigo 150, § 4o, do CTN), a regra geral para contagem do prazo
decadência descrita na primeira parte do artigo 150, § 4o, transmuda-se
para o artigo 173, I do mesmo diploma legal, cujo marco inicial passa a ser
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (Súmulas CARF no 72 e 101).
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes
últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para
a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação
apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes
dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico
de fato, caracterizado por um único negócio empresarial.
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUTAÇÃO
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
2
situação de fato e exigindo o tributo de quem teve relação direta com o
trabalhador.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. QUEBRA DE CAIXA. PRÊMIOS. ÔNUS
DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba
salarial pela fiscalização, sob as rubricas “quebra de caixa” e “premiação”,
cabe à Contribuinte a comprovação de que as referidas autuações não têm
caráter salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos
recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO FAMÍLIA PAGO EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a
legislação previdenciária deixam de ter caráter de benefício previdenciário,
passando a integrar o salário de contribuição dos trabalhadores e como tal
sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Restando comprovado comportamento caracterizador da qualificação da
multa de ofício, especialmente as condutas descritas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, é legítima a aplicação da multa qualificada,
conforme previsão legal.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para: i) excluir da base de
cálculo do lançamento os valores pagos a título de 1/3 de férias; ii) reduzir a multa de ofício ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 763/765):
No presente processo constam os autos de infração a seguir relacionados
recebidos em 30/09/2015, mediante recebimento por via postal, conforme Aviso
de Recebimento- AR, acostado às fls. 642 dos autos.
1) AIOP – DEBCAD no 51.078.712-6 de fls. 02/22, lavrado em 22/09/2015, no
valor original sem juros e multa de R$1.213.375,80, relativo ao período de
01/2010 a 12/2013, para cobrança de obrigação principal proveniente da
contribuição previdenciária patronal para custeio da seguridade social, e para o
financiamento dos acidentes do trabalho e dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho -GILRAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, com a imputação da multa de ofício qualificada de
150%. Os fatos geradores foram identificados nos levantamentos: CI-
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
4
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS e FO- FOLHA DE PAGAMENTO
DE EMPREGADOS.
2) AIOP – DEBCAD no 51.078.713-4 de fls. 23/34, lavrado em 22/09/2015, no
valor original sem juros e multa de R$299.902,00, para cobrança da contribuição
social para custeio das entidades e fundos – SALÁRIO EDUCAÇÃO; INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE- incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, com a
imputação da multa de ofício qualificada de 150%. Os fatos geradores foram
descritos no levantamento FO - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS.
3) AIOP – DEBCAD no 51.078.714-2 de fls. 35/46, lavrado em 22/09/2015, no valor
original sem juros e multa de R$9.968,29, relativo ao período de 01/2010 a
12/2013, para cobrança de obrigação principal proveniente da glosa de salário
família, com a imputação da multa de ofício de 75%, com a exigência da parte
patronal e GILRAT. O Fato gerador foi identificado no levantamento GF- Glosa de
Salário-Família.
4) 3) AIOP – DEBCAD no 51.078.715-0 de fls. 47/57, lavrado em 22/09/2015, no
valor original sem juros e multa de R$2.603,52, relativo ao período de 01/2010 a
12/2013, para cobrança de obrigação contribuição social para custeio das
entidades e fundos – SALÁRIO EDUCAÇÃO; INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE-
incidente sobre a glosa do salário-família, com a imputação da multa de ofício
de 75%.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 60/74, informa a autoridade lançadora que:
A autuação foi motivada na exclusão da autuada e de outras empresas do mesmo
grupo empresarial do regime especial de tributação SIMPLES NACIONAL, no Ato
Declaratório no 05/2013 - DRF Montes Claros/MG, conforme Termos de Exclusão
de fls. 616 a 619, implicando na cobrança da contribuição previdenciária patronal,
antes recolhida na modalidade do regime especial de tributação.
No presente processo, também foi exigida glosa de salário família, em face da
comprovação do pagamento do benefício, sem o cumprimento da legislação
pertinente.
Explica o auditor que a presente ação fiscal é decorrente da fiscalização de no
2013-01595 concluída em 04/12/2014, destinada a verificar o recolhimento dos
tributos - IRPJ; CSLL; PIS - onde constatou-se a existência de várias irregularidades
que culminaram com a exclusão do SIMPLES.
Na fiscalização, além da autuada, apurou-se a existência das empresas:
Quero Pizza Ltda. - CNPJ 03.229.061/0001-13; Comercial QPZ Ltda. -
CNPJ05.581.153/0001-93; QPZ Comércio de produtos alimentícios e software
Ltda. - CNPJ 07.846.250/0001-96; Fogo no Espeto Churrascaria LTDA, CNPJ
10.773.709/0001-83; Boliche Quero Pizza Ltda., CNPJ 10.781.685/0001-04,
constituídas com a finalidade de distribuir as receitas, para permitirem o
enquadramento de todas no SIMPLES, nas quais foram formalizadas ação fiscal.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
5
Informa o auditor que de acordo com os procedimentos executados no processo
administrativo COMPROT no 10670.721664/2014-81, decorrente da ação fiscal
finalizada em 2014, em face da apuração de valor da receita superior ao
permitido, atendendo a Representação Fiscal todas as empresas foram
desenquadradas do SIMPLES, conforme Atos Declaratórios do Delegado da
Receita Federal de Montes Claros - MG, de nos 03/2013; 04/2013;
06/2013;17/2013 e 18/2013.
Como no procedimento fiscal já citado, também no presente processo, a
fiscalização desconsiderou a natureza jurídica de todas as demais empresas e
considerou como única empresa a autuada Norte Minas.
Segundo o Auditor para "a apuração das bases de cálculo foram analisadas as
folhas de pagamento, registros contábeis de remunerações e informações
declaradas em GFIP -Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social. As remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais
consideradas pela Fiscalização como bases de cálculo das contribuições lançadas
foram extraídas de folhas de pagamento apresentadas em meio digital pelo
contribuinte à Fiscalização, as quais estão, também, registradas nos livros
contábeis e, na quase totalidade, declaradas em GFIP. Os recibos de arquivos
digitais de folha de pagamento e contabilidade foram devidamente assinados pelo
responsável legal do contribuinte fiscalizado." Diz que foram elaborados
demonstrativos, por empresa, contendo todas as verbas remuneratórias pagas
aos segurados empregados, quer sejam salários, gratificações, adicionais e horas
extras. A empresa foi alocada no CNAE 5611201 - restaurante e similares, onde a
alíquota para o GILRAT é 2% acrescida do FAP - Fator de Acidente Previdenciários
é de 1,0000 de 01/2010 a 12/2012 e de 1,4526 para 01/2013 a 12/2013.
Explica, ainda, a fiscalização que, consoante análise da folha de pagamento,
verificou-se que foram pagos e depois descontados do valor da contribuição o
benefício do salário-família em desacordo com os requisitos legais, tanto no
tocante à ausência dos documentos de comprovação de vacinação e frequência
escolar, bem como sem observar o limite de remuneração. As irregularidade
foram apresentadas em demonstrativo, onde foram descritos, por segurado - cota
e período, quais documentos deixaram de ser apresentados à Fiscalização, bem
como as cotas que foram glosadas em vista das remunerações dos segurados
serem superiores aos limites passíveis de pagamento do benefício.
Com relação à imputação da multa qualificada, em consonância com o
procedimento adotado na fiscalização anterior dos demais tributos federais, já
citada, entende que a autuada agiu deliberadamente, ao criar outras empresas,
com a finalidade única de dividir o faturamento, o que lhe possibilitaria,
ilicitamente, optar-se pelo SIMPLES NACIONAL.
Objetivou-se a Fiscalizada unicamente deixar de recolher contribuições e
impostos.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
6
Ressalta, a constatação de que algumas das empresas criadas pelos sócios sequer
possuíam estoques e foram constituídas em nome de menores, filhos dos
verdadeiros donos da sociedade empresária. Conclui que "o contribuinte, de fato,
simulou a criação de outras empresas para fugir das obrigações legais e prejudicar
o Fisco. Oportuno observar que as Intimações Fiscais emitidas por esta
Fiscalização foram, por todas as pseudo empresas, atendidas por uma única
pessoa, Sr. Silvano Tolentino Câmara, sócio de todas as empresas do grupo "Quero
Pizza", ou, em alguns casos, por um único escritório contábil, o que demonstra a
existência, de fato, de apenas uma empresa.
Informa o Auditor que em razão da configuração da simulação a contagem do
prazo decadencial observou ao disposto no art. 173 inciso I, e não o disposto no
art. 150 §4o, ambos do CTN.
A fiscalização registra, por fim, que foi formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais em face da omissão de informações na GFIP, em face da configuração, em
tese, do ilícito penal previsto no art. 337-A do Decreto no2.848/1940 - Código
Penal, artigo acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000; bem como, no caso
da falta de declaração e recolhimento das contribuições destinadas a Outras
Entidades, o ilícito penal previsto no art. 1o da Lei 8.137, de 27 de dezembro de
1990
Da Impugnação
Cientificada dos Autos de Infração na data de 30/09/2015, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 642/643, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
649/682) na data de 04/11/2015 (fl. 648), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar
(a) Ilegitimidade Passiva
Afirma que, conforme salientado pela fiscalização, para apuração da base de cálculo
do lançamento tributário objeto deste processo administrativo foram utilizadas as
remunerações pagas por outras empresas, que considerou-se como integrante do
Grupo Econômico denominado “Quero Pizza”, quais sejam: (i) Quero Pizza Ltda –
CNPJ no 03.229.061/0001-13; (ii) Comercial QPZ Ltda – CNPJ no 05.581.153/0001-
93; (iii) QPZ Comércio de Produtos Alimentícios e Software – CNPJ no
07.846.250/0001-96; (iv) Fogo no Espeto Churrascaria Ltda – CNPJ no
10.773.709/0001-83; (v) Boliche Quero Pizza Ltda – CNPJ no 10.781.685/0001-04.
Aduz que não pode a fiscalização “considerar as remunerações pagas por empresas
diversas como sendo paga por apenas um, escolhida com sua mera
discricionariedade, sem considerar que a sujeição passiva é determinada por Lei”.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
7
Por fim, esclarece que é parte ilegítima para assumir obrigações tributárias cujos
fatos geradores foram praticados por outras empresas, motivo pelo qual, pugna
pela nulidade do auto de infração.
(a.1) Ausência de provas que permita a inclusão de remunerações pagas por outras
empresas na base de cálculo.
Aduz que não há nestes autos provas de que “funcionários das demais empresas
fiscalizadas estivessem nessas registradas de forma ilícita, de tal sorte que a
prestação de serviço fosse efetuada pela autuada (Norte Minas Ltda).”
(b) Da inconstitucionalidade da Quebra de Sigilo Bancário no Auto de Infração
objeto do processo administrativo no 10670.721664/2014-81, cujo presente
lançamento é tributação reflexa decorrente;
(b.1.) O Sigilo Bancário e a Lei Complementar 105/2001;
(b.2.) Da revogação do artigo 42 da Lei no 9.430/1992.
(C) Da divergência do valor devido constante dos autos de infrações e no Termo de
Encerramento – TEPF.
II – Mérito
(a) Decadência e multa Qualificada – aduz que não houve dolo, fraude ou simulação
a justificar a aplicação do artigo 173, I do CTN, de modo que deve ser decretada a
decadência das contribuições relativas às competência 01/2010 a 09/2010, bem
como a desqualificação da multa de ofício aplicada;
(b) Da não incidência de contribuições sobres verbas indenizatórias – erro na
apuração da base de cálculo – afirma que não compõem o salário-de-contribuição
os valores referentes ao 1/3 de férias; quebra de caixa e premiação.
(c) Da não incidência de contribuição sobre pagamento do salário família – erro na
apuração da base de cálculo.
Do Despacho de Diligência
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, na data de 06/04/2016, por meio do despacho no 12 (fls. 718/719), determinou a
realização de diligência, para que a fiscalização:
Desta forma, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa,
conforme mencionado acima, além de anexar ao presente processo o referido
Termo, entendo necessária sua devolução ao órgão preparatório de origem, no
caso, o SACAT-DRF-MCR-MG para encaminhar cópia integral ao sujeito passivo do
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. (fls. 699/717) e reabrir novo prazo de 30 dias
para impugnação.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
8
Em resposta à diligência, a fiscalização procedeu com a juntada do Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 699/717) que compõe o processo administrativo no
10670.721664/2014-81, no qual contém a exclusão da contribuinte do regime especial de
tributação (Simples Nacional), bem como o lançamento de e IRPJ; CSLL; COFINS e PIS/PASEP.
Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou novamente
Impugnação ao Lançamento (fls. 723/759), repisando os mesmos argumentos expostos
anteriormente.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA, em sessão realizada na data de 22/06/2016, por meio acórdão no 09-60.358
(fls. 762/772), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 762):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca das alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade apresentadas na impugnação.
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUTAÇÃO
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo
da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato e
exigindo o tributo de quem teve relação direta com o trabalhador.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o
contribuinte agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas, objetivando
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Comprovado pelo fisco a existência de simulação o marco inicial de contagem do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Somente são permitidas as exclusões do salário-de-contribuição expressamente
relacionadas no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91, e desde que atendidos todos os
requisitos normativos previstos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
9
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
18/08/2016, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 773, a
contribuinte apresente Recurso Voluntário (fls. 775/813), na data de 13/09/2016 (fl. 814), no qual
reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado é tempestivo – a Recorrente foi intimada da
decisão recorrida em 07/12/2022 (fl. 1613) e apresentou recurso em 04/01/2023 (fl. 1615) – e
atende às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
A autuação versa sobre as contribuições sociais previdenciárias lançadas em
desfavor da Recorrente, em razão da sua exclusão do regime do Simples Nacional, que foi
decorrente de processo de fiscalização realizado nas empresas: (i) Norte Minas Ltda – CNPJ no
02.853.946/0001-26, ora Recorrente; (ii) Quero Pizza Ltda – CNPJ no 03.229.061/0001-13; (iii)
Comercial QPZ Ltda – CNPJ no 05.581.153/0001-93; (iv) QZP Comércio de Produtos Alimentícios e
Software – CNPJ no 07.846.250/0001-96; (v) Fogo no Espeto Churrascaria Ltda – CNPJ no
10.773.709/0001-83; e (vi) Boliche Quero Pizza Ltda – CNPJ no 10.781.685/0001-04, sociedades
que compõem o grupo denominado “QUERO PIZZA”, oriundo do processo administrativo no
10670.721664/2014-81, conforme se observa no respectivo TVF (fls. 699/717).
Conforme se aufere no TVF do citado processo administrativo (fls. 699/717), estas
06 (seis) sociedades empresárias pertencem ao mesmo grupo familiar, sob o comando do Sr.
Silvano Tolentino Câmara, atuam no mesmo ramo empresarial (alimentício), de modo que foram
considerada uma só sociedade empresária, e tiveram suas receitas declaradas e omitidas
juntadas, para fins de tributação, na sociedade Norte Minas Ltda, ora Recorrente, que é a mais
antiga, constituída em 19/10/1998, e está em nome dos verdadeiros proprietários, Silvano e sua
esposa, Sofia.
No referido processo administrativo, após o julgamento da impugnação pela DRJ,
que manteve a exclusão do regime diferenciado e o lançamento tributário, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, que já foi julgado por este CARF, em sessão realizada em
23/01/2024, objeto do acórdão no 1301-006.717, que restou assim ementado:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009, 2010 SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Considera-se a
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
10
existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Na
constatação fática da existência de grupo econômico é cabível a verificação do
cumprimento ou descumprimento das obrigações tributárias em relação à
totalidade das empresas do grupo, em virtude da solidariedade legal que se
estabelece entre elas. LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
INOCORRÊNCIA. Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando
constatada a improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e
quando verificada a sua regularidade (auto de infração lavrado por autoridade
competente e quando se verificam presentes no lançamento os requisitos
exigidos pela legislação tributária). ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES
E/OU ILEGALIDADES. A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou
ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Questionamentos
dessa natureza não são apreciáveis na esfera administrativa. MULTA
QUALIFICADA.
APLICABILIDADE.
Restando
comprovado
comportamento
caracterizador da qualificação da multa de ofício, é legítima a aplicação do
percentual de 150%. IRPJ. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
Nos casos de ocorrência comprovada de dolo, fraude ou simulação, o direito de
praticar o ato de lançamento de ofício extingue-se após 5 anos, sendo o termo
inicial de contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO. O
contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou que a
apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao arbitramento de seu
lucro, conforme prescrito na legislação. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA. CABIMENTO. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao
autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a
omissão conforme determina a legislação. TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS.
PIS Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Sobre o acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de
Julgamento deste CARF não foi interposto recurso, de modo que tornou-se definitiva a decisão,
conforme consulta realizada por meio do Comprot – Comunicação e Protocolo.
Destarte, em decorrência da exclusão do Regime do Simples Nacional, oriunda do
mencionado processo administrativo, foram lançadas as contribuições previdenciárias que
compõem os Autos de Infração deste processo administrativo, cujas razões de defesa serão a
seguir analisadas.
Preliminar: Ilegitimidade Passiva
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
11
Em sede de preliminar, a Recorrente suscitada a sua ilegitimidade passiva, diante da
exigência de tributos devidos pelas demais pessoas jurídicas integrantes do “Grupo Quero Pizza”.
Sustenta que o Fisco não possui poderes para eleger a pessoa jurídica de sua
preferência, sob pena de violar o artigo 142 e 121 do CTN, posto que cada uma delas deveriam ser
consideradas individualmente contribuintes e as receitas auferidas por elas deveriam ser
consideradas isoladamente, sem contaminar a empresa recorrente, Norte Minas. Ao assim
proceder, entende que o auto de infração é nulo por falta de dispositivo legal que autorize a
transferência de responsabilidade a terceiro de tributos devidos por outrem.
Em que pese os argumentos expostos, não lhe assiste razão.
Conforme se constata no TVF que compõe o processo administrativo no (fls.
699/717), do qual decorre os lançamentos objetos deste processo administrativo, e que foi
devidamente mencionado no Relatório Fiscal (fls. 60/74), as empresas (i) Norte Minas Ltda – CNPJ
no 02.853.946/0001-26, ora Recorrente; (ii) Quero Pizza Ltda – CNPJ no 03.229.061/0001-13; (iii)
Comercial QPZ Ltda – CNPJ no 05.581.153/0001-93; (iv) QZP Comércio de Produtos Alimentícios e
Software – CNPJ no 07.846.250/0001-96; (v) Fogo no Espeto Churrascaria Ltda – CNPJ no
10.773.709/0001-83; e (vi) Boliche Quero Pizza Ltda – CNPJ no 10.781.685/0001-04, compõem o
grupo econômico de fato denominado “QUERO PIZZA”, evidenciado por um único negócio
empresarial.
Os fundamentos que levaram a autoridade fiscal à caracterização do grupo
econômico de fato, e o lançamento dos tributos em nome da pessoa jurídica Norte Minas Ltda,
ora Recorrente, encontram-se citados no Relatório Fiscal (fls. 60/74) e TVF (fls. 699/717):
• A sociedade Norte Minas Ltda foi constituída em 19.10.1998 tendo como sócios
Silvano Tolentino Câmara com participação de 5 % do seu capital social e o capital
restante em nome da sua esposa Sofia Luisa Lobo Tolentino, cuja atividade da
sociedade era "ramo comercial de comércio e indústria de pizzas, bebidas,
cigarros, salgados, bar e lanchonete em geral".
• A sociedade Quero Pizza Ltda foi constituída em 08.06.1999 tendo como sócios
Silvano Tolentino Câmara com participação de 95 % do seu capital social e o
capital restante em nome da sua esposa Sofia Luisa Lobo Tolentino, cuja atividade
da sociedade era “Comércio e indústria de pizzas, bebidas, cigarros, salgados, bar
e lanchonete em geral”. Em 28.09.2008 através da segunda alteração contratual
registrada na Jucemg em 04.03.2009, ambos os sócios retiraram seus nomes do
contrato social e colocaram os nomes dos seus filhos menores Matheus Tolentino
Lobo nascido em 04.12.1996, CPF n° 112.288.486-96 e Silvano Tolentino Lobo,
nascido em 10.12.2002, ficando como representante legal da sociedade e
administrador, o Sr. Silvano Tolentino Câmara. O Senhor Silvano e a Sra Sofia
continuaram legalmente a frente dos negócios da sociedade assinando pela
sociedade o Sr. Silvano Câmara, com amplos poderes uma vez que continuaram
como verdadeiros donos do negócio, ficando claramente evidenciado que tal
procedimento foi feito exclusivamente com o propósito de burlar a legislação
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
12
tributária e beneficiar indevidamente da tributação simplificada e menos onerosa
estabelecida pelo Simples Nacional.
• A sociedade Comercial QZP Ltda foi constituída em 28.03.2003 tendo como
sócios Silvano Tolentino Câmara com participação de 95 % do seu capital social e
o capital restante em nome da sua esposa Sofia Luisa Lobo Tolentino, cuja
atividade da sociedade é “restaurante e pizzaria, incluindo o comércio de bebidas
e alimentação”.
• A sociedade QZP Comércio de Produtos Alimentícios e Software foi constituída
em 09.02.2006 tendo como sócios Silvano Tolentino Câmara com participação de
99% do seu capital social e o capital restante em nome da sua mãe Sílvia Cristina
Tolentino Câmara, cuja atividade era “ramo comercial de restaurante, lanchonete,
sorveteria e venda de software em geral”.
• As sociedades Fogo no Espeto Churrascaria Ltda e Boliche Quero Pizza Ltda
foram constituídas em 17.04.2009 e 24.04.2009, respectivamente, pelo Sr. Silvano
Tolentino Câmara em nome dos seus filhos menores Matheus Tolentino Lobo e
Silvano Tolentino Lobo.
Observa-se, deste modo, que todas as 06 (seis) pessoas jurídicas atuavam no
mesmo ramo de atividade, algumas no mesmo endereço, confusão patrimonial, e possuem nos
seus respectivos quadros societários pessoas do mesmo grupo familiar, inclusive sócios menores
de idade, cuja gerência e administração da sociedade se concentravam na pessoa física de Silvano
Tolentino Câmara e sua esposa Sofia, fatos estes que a Recorrente não se desincumbiu de seu
ônus probatório de demonstrar o contrário (artigo 373, CPC), de modo que inconteste que se trata
de um único negócio empresarial.
Tudo isso faz parte da constatação de que se trata de um mesmo grupo,
essencialmente uma única sociedade sob o comando do casal Tolentino, o qual optou por criar
sociedades, com o objetivo do enquadramento indevido na sistemática do Simples Nacional.
Quanto à conceituação de grupo econômico e de sua responsabilização, ao
contrário da tese de defesa vertida, estas se encontram claramente positivadas na legislação
tributária, in verbis:
CTN – Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...).
LEI 8.212/91
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
13
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no. 8.620, de 05/01/1993).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Decreto 3048/99
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de
26/11/2001).
Instrução Normativa RFB 971/2009
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si.
Para a configuração de grupo econômico, portanto, é dispensável a existência de
uma empresa que exerça algum tipo de controle sobre as outras e, tampouco, que as empresas
formalizem juridicamente essa união ou que mantenham relação de subordinação. A coordenação
é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que
pode não haver prevalência de uma empresa sobre a outra, mas a conjugação de interesses com
vistas à ampliação da credibilidade, dos negócios, dos interesses comuns, atuando de forma
inequívoca na condição de grupo econômico, ainda que de fato, no qual, obviamente, não serão
encontradas todas as formalidades de que se revestem os grupos econômicos de direito.
No presente caso, conforme apontado pela autoridade fiscal, existem diversos
indícios que se somam ao fato de que sua direção é composta pelos mesmos integrantes,
acrescentando-se que a marca única de todas as empresas é a atividade correlata e integrada.
De fato, o conjunto dos fatos, marcadamente os mesmos gerentes e
administradores, o mesmo ramo de atividade das empresas, algumas com o mesmo endereço,
confusão financeira nas contas, sócios menores de idade, e o casal (Silvano Tolentino Câmara e
Sofia Luisa Lobo Tolentino) como figuras centrais do negócio, não deixa dúvida da existência de
fato de um único negócio empresarial.
Todos esses elementos são mais de que suficientes para identificar a interligação,
administrativa e econômica das empresas, evidenciando que se trata, efetivamente, de um grupo
econômico de fato, tendo a administração a cargo do casal Tolentino, de modo que não há que se
falar em ilegitimidade passiva da recorrente para responder pelos débitos tributários oriundos
desta demanda.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
14
Isso porque, a Recorrente foi considerada a empresa “mãe”, a que primeiro foi
criada, em 19/10/1998, e que atualmente ainda encontra-se sob comando dos reais proprietários
do negócio empresarial, o casal Tolentino, fatos estes que tornaram incontroversos ao longo do
procedimento fiscalizatório, uma vez que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente afirma que a infração apontada no
processo administrativo correlato, no 10670.721664/2014-81, decorreu da ausência de
comprovação da origem dos recursos identificados nas contas bancárias de titularidade das
empresas integrantes do grupo econômico, de modo que ficou caracteriza a omissão de receitas
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que foi posteriormente revogado, não havendo mais
que se falar em inversão do ônus da prova, o que daria ensejo à nulidade do lançamento.
Entretanto, mais uma vez, os argumentos da Recorrente não comportam
acolhimento.
Conforme se verifica, o contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação
hábil e idônea, a origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de
comprovar a origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do processo
administrativo também não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a origem
dos depósitos bancários.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja
o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade
se origina de receita tributável auferida.
Dessa forma, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação hábil
e idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias arroladas nos autos, restou
caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os valores
creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.
Inclusive tal matéria, ônus da prova que compete ao contribuinte de comprovar a
origem dos depósitos bancários, encontra-se sumulada no âmbito do CARF, conforme redação da
Súmula no 26, vejamos:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
15
Por fim, no tocante à alegação de que há cerceamento de defesa, em face da
diferença de valores declarados na folha de rosto do auto de infração, daqueles constantes do
Termo de Encerramento, cumpre esclarecer que o fato não prejudica o entendimento do sujeito
passivo quanto aos procedimentos executados na ação fiscal, haja vista o conteúdo da defesa.
Na oportunidade, informa-se que a diferença aconteceu em razão de emissão do
termo de encerramento em data posterior à emissão dos autos de infração. Registre-se que em
razão da atualização mensal de juros a totalização dos autos de infração sofrem alteração,
contudo o valor original permanece estático e este está indicado no item "Valor atualizado", que
no caso são para o DEBCAD 51.078.712-6 é R$1.213.375,80; DEBCAD 51.078.713-4 é
R$299.902,00; DEBCAD 51.078.714-2 é R$9.968,29 e DEBCAD51.078.715-0 é R$2.603,52.
Acrescento, ainda, que as lavraturas dos Autos de Infração para constituir o crédito
de contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o
disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao
contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
16
Assim, rejeito a preliminar arguida.
Do mérito
Decadência
A Recorrente pugna pela aplicação do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional
– CTN, a fim de que seja reconhecida a decadência de parte dos débitos tributários que compõe os
lançamentos objetos deste processo administrativo, relativos às competências de 01/2010 a
04/2011.
Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, não lhe assiste razão.
No caso concreto, como se verá adiante, a multa aplicada foi qualificada, em razão
dos fatos apurados pela Fiscalização indicarem a existência de um esquema montado consistente
na criação de várias pessoas jurídicas para permitir o enquadramento no regime de tributação do
Simples, pagando, por conseguinte, quantias menores do que as devidas dos tributos federais,
fraudando, dessa maneira, o Fisco Federal.
Portanto, o comportamento da Contribuinte, conforme demonstrado, enquadra-se
nas normas legais acima mencionadas, que prescrevem a aplicação da multa de ofício no
percentual de 150%, como também resulta na aplicação do previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional – CTN para a contagem do prazo decadencial para o presente caso.
Inclusive a matéria encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste caso sob julgamento, a ciência do lançamento fiscal deu-se em 03/09/2015
(fls. 642/643), e, tendo em vista que o lançamento é referente ao período de 01/2010 a 12/2013,
não há que se falar em decadência das competências de 01/2010 a 04/2011, conforme já decidido
pela DRJ.
Não há, portanto, qualquer reforma a ser feita no acórdão de piso nesta questão.
Não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
17
A Recorrente, de modo genérico, afirma que as parcelas pagas aos empregados que
possuem natureza indenizatória não compõem o salário-de-contribuição, especialmente àquelas
pagas de forma eventual e não habitual, em especial: (i) valores pagos a título de premiação; (ii)
terço constitucional de férias; e (iii) quebra de caixa.
Apresenta uma tabela que englobam os valores referentes às 03 (três) verbas, e
pede a exclusão do montante de R$ 72.995,91, da base de cálculo do lançamento.
Inicialmente, cabe esclarecer que, o que define a classificação remuneratória da
parcela salarial não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o objeto da prestação represente
uma vantagem econômica obtida em razão da relação de trabalho, sem a qual, para alcançá-la,
teria o obreiro que arcar com o respectivo ônus, que se estará diante de verba salarial.
Assim, no sentido de delimitar o alcance das rubricas que deixariam de compor o
salário de contribuição, a lei de custeio da Seguridade Social (Lei 8.212/91) arrolou, por meio do
artigo 28, § 9°, uma série de verbas sobre as quais não incidem a espécie de tributo em análise,
em geral, devido à ausência de natureza remuneratória da paga, seja por sua natureza
indenizatória, seja por disposição expressa de lei, ou ainda em razão de serem pagas para o
próprio exercício do trabalho.
Para que determinada importância auferida pelo segurado empregado não esteja
sujeita à tributação, ou não apresentará feição remuneratória – logo, fora da hipótese de
incidência de que trata o art. 22, I, e II e art. 28, I, ou restará contemplada no rol do art. 28, §9° da
Lei no 8.212/91. Trata-se de norma isentiva, que deve ser interpretada restritivamente, nos
termos do CTN, art. 111.
Feitos tais esclarecimentos, passo a análise individual de cada uma das verbas sobre
as quais a Recorrente afirma que não deve incidir a contribuição previdenciária.
(a) Terço Constitucional de Férias
Em 2014, ao analisar o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre
ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa):
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).
Ocorre que, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria
era constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte proferiu acórdão de mérito no Tema 985 e
fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
18
de terço constitucional de férias”, decidindo pela legitimidade da incidência da contribuição social,
a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas.
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração requerendo a
modulação dos efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a
contribuição sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em 19/09/2024, foi publicado o Acórdão proferido no RE 1.072.485, dando parcial
provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União:
O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo
nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o
acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski,
que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros
Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Foram opostos novos embargos de declaração, este último pela União, em face do
citado acórdão, que foram rejeitados, com publicação em 27/08/2025, cuja decisão transitou em
julgado recentemente, em 24/09/2025, de modo que, não há mais necessidade de se manter o
sobrestamento destes processos em âmbito desta 2a seção., diante da definitividade da decisão.
Pois bem, com a modulação dos efeitos da decisão do STF, a decisão de mérito
proferida no RE no 1.072.485, somente passou a produzir efeitos, ou seja, a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, após a publicação da ata, que
ocorreu em 15/09/2020.
Assim, tendo em vista que o lançamento é referente ao período de 01/01/2010 a
30/12/2013, e que a Recorrente apresentou Impugnação em 04/11/2015 (fl. 648), quando
encontrava-se em vigor a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob o rito de
recurso repetitivo (Tema 479), devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
pagos a título de 1/3 de férias.
(b) Quebra de Caixa
Acerca da rubrica paga aos empregados a título de “quebra de caixa”, a Recorrente
traz apenas a informação genérica de que se trata de verba indenizatória, de modo que não
deveria compor o salário-de-contribuição.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
19
Embora não traga maiores esclarecimentos, denota-se, de maneira geral, que tal
pagamento é efetuado aos empregados, a título de indenização, que exercem a função de caixa, e
consiste em uma parcela equivalente a um percentual incidente sobre o salário básico. Verifica-se,
portanto, que é uma importância fixa paga mensalmente, constituindo acréscimo destinado a
remunerar a maior responsabilidade que se exige do empregado no exercício da função caixa.
Não se trata apenas de indenizar prejuízos, pois quantia é paga independentemente
de sua ocorrência, por isso, ao contrário do que quer parecer a recorrente, ela tem caráter salarial.
Acrescento, ainda, que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
previsto no artigo 373, CPC, de comprovar que tais valores (quebra de caixa) eram pagos de forma
eventual aos seus empregados, apenas e tão somente para indenizá-los de eventuais prejuízos
sofridos em razão do exercício do cargo, dentre outros, uma vez que, como dito, trouxe apenas a
alegação genérica de que tal rubrica possui natureza indenizatória e não deve compor o salário-
de-contribuição.
Não procede, portanto, a alegação tecida pela Recorrente, e, por conseguinte, não
merece reparos a decisão de piso neste ponto.
(c) Premiação
De igual modo, acerca da rubrica paga aos empregados a título de “premiações”, a
Recorrente traz apenas a informação genérica de que se trata de verba indenizatória, de modo
que não deveria compor o salário-de-contribuição.
A Recorrente não traz maiores esclarecimentos do pagamento de tais verbas a seus
empregados (assiduidade no pagamento, forma, valores etc.), o que impossibilita qualquer análise
a fundo sobre tais rubricas por esta turma julgadora, de modo que não se desincumbiu de seu
ônus probatório (artigo 373, CPC).
Ainda, assim, cumpre destacar que a própria doutrina trabalhista define os
“prêmios” como parcelas suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados
resultados no exercício da atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado (DELGADO,
Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2018,
p.91):
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante
pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos
trabalhadores da empresa
(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial.
É neste sentindo que há muito vem se manifestando este Tribunal, conforme se
pode observar das ementas abaixo transcritas:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
20
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2001 a 28/02/2005 RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS.
DOCUMENTO
INFORMATIVO.
A
relação
de
corresponsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes tiveram
com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. RECEBIMENTO DE
INTIMAÇÕES NO DOMICÍLIO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE PODERES PARA TANTO
PARA O RECEBEDOR DOS DOCUMENTOS. Em consonância com a Súmula CARF no
9, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. PREMIAÇÃO DE
INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. As
premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de
remuneração de empregados e contribuintes individuais, integrando, fazendo
parte do campo de incidência da contribuição previdenciária. MULTA E JUROS.
LEGALIDADE. A multa de mora e os juros de mora tem previsão legal no art. 35 da
Lei 8.212/091, não havendo fundamento para sua relevação ou fixação em
percentual diverso daquele constante do lançamento. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM A MESMA
MATÉRIA. Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 2301-001.869, Relator:
Mauro José Silva, Data de Julgamento: 15/11/2011).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
2010, 2011, 2012 CARTÕES DE PREMIAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. Constatado o pagamento de verbas
remuneratórias, há incidência do imposto retido na fonte. Assim, a ausência de
retenção na fonte sujeita ao lançamento da multa por falta de retenção. (Acórdão
no 1001.003-364, Relatora: Ana Cecilia Lustosa da Crus, Data de Julgamento
11/11/2024)
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2004 a 31/12/2006 (...) PRÊMIOS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. EMPRESA QUE CUSTEIA OS
CARTÕES. LEGITIMIDADE. Integra o salário de contribuição a totalidade dos
rendimentos pagos, a qualquer título, ao empregado e ao trabalhador avulso,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma. O pagamento de
valores a título de prêmio de produtividade, por meio de cartão de premiação,
integra o salário de contribuição. Lançamento mantido. A empresa que fornece
cartões de bônus de premiação, mesmo que por intermédio de terceiro
contratado para esse fim, a segurados contribuintes individuais, possui
legitimidade para figurar no polo passivo de processo de exigência das
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
21
contribuições decorrentes dos referidos pagamentos. (...) (Acórdão no 2201-
005.423, Relator: Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Data de Julgamento:
07/08/2019).
Desse modo, não há razões para acolher os argumentos absolutamente genéricos
tecidos pela Recorrente, impondo-se a manutenção da decisão de piso neste ponto.
Não incidência de contribuição sobre o pagamento salário família
Conforme se constata no Relatório Fiscal, especialmente nos itens no 26 a 32 (fls.
66/69), foram lançadas as contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos
realizados a título de “salário família”, em razão do descumprimento dos requisitos legais,
especialmente: (i) pagamento de salário família a empregados cujas remunerações eram maiores
que os limites legais; e (ii) a ausência de apresentação dos documentos exigidos pela legislação a
validar os pagamentos sobre tal rubrica.
Assim como fez em sua impugnação, em Recurso Voluntário, a recorrente traz a
alegação genérica de que não deve incidir a contribuição previdenciária sobre os pagamentos
realizados a título de salário família, mas não traz nenhum documento – hábil e idôneo – que
demonstre o cumprimento dos requisitos legais para afastar a incidência da contribuição
previdenciária.
Assim, correta a glosa dos valores efetuada pela fiscalização, não havendo motivos
para alterar a decisão de piso.
Multa Qualificada
A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não pode lhe ser atribuída
qualquer um dos elementos subjetivos (dolo, fraude ou simulação) necessários à qualificação da
multa, sendo que a fiscalização não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a
ocorrência do elemento subjetivo (dolo).
Quanto à multa qualificada, cumpre apresentar os dispositivos legais que
regulamentam a matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
22
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação pela
autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as
definições da Lei 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma
qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
Conforme relato, segundo a fiscalização, os fatos apurados indicaram a existência
de um esquema montado pelo Contribuinte, consistente na criação de várias pessoas jurídicas do
regime de tributação do Simples. Enquadrando estas empresas no Simples, todas elas, podia-se
pagar quantias menores do que as devidas dos tributos federais, fraudando, dessa maneira, o
Fisco Federal.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.408 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721109/2015-30
23
No presente caso, os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas da
intenção dolosa e do intuito fraudulento da Recorrente.
Isso porque, como tratado acima, por conta de as empresas relacionadas possuírem
os mesmos sócios ou titulares, em revezamento, no formalismo dos contratos sociais, impõe-se o
reconhecimento que são dependentes em termos de gestão e estão sob controle do casal Sr.
Silvano Tolentino Câmara e Sra. Sofia Luisa Lobo Tolentino.
Veja-se que a Autoridade Fiscal destaca no TVF que as empresas do grupo
pertenciam ao Sr. Silvano Tolentino Câmara e sua esposa Sofia Luisa Lobo Tolentino, uma delas
em nome da mãe de Sofia Luisa Lobo Tolentino e três delas estavam em nome de seus filhos
menores e todas as três funcionando no mesmo endereço; que o site das empresas se auto
denominavam “GRUPO QUERO PIZZA” (www.grupoqueropizza.com.br); que Contribuintes
intimados respondendo através de um único documento; que as empresas possuíam o mesmo
ramo de atividade; que existiram transferências entre contas das empresas do Grupo para
diversos fins, entre eles cheques a compensar, empréstimos, pagamentos etc.
Tudo isso faz parte da constatação de que se trata de um mesmo grupo,
essencialmente uma única sociedade sob o comando do casal Tolentino, o qual optou por criar
sociedades, com o objetivo do enquadramento indevido na sistemática do Simples Nacional.
Assim, mantenho a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para: (i) determinar a exclusão
da base de cálculo do lançamento os valores pagos pela recorrente a título de 1/3 de férias; (ii)
reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 842
DF CARF MF
Original